Tribunal: TJDFT
Processo: 0712931-30.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
CIVIL. IMPRENSA – VEÍCULAÇÃO DE REPORTAGEM EM TV ABERTA – REPRODUÇÃO DE RELATOS E INFORMAÇÕES SOBRE TRANSTORNOS CAUSADOS POR OBRA PÚBLICA – AUSÊNCIA DE ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. A presunção a que se refere o art. 99, § 3o do CPC pode ser afastada quando do contexto do processo se chegueà conclusão diversa. Ao contrário, a impugnação ao benefício da gratuidade de justiça ser acompanhada de elementos de prova indicativos da capacidade econômica do beneficiário. O documento de ID Num. 32545037 - Pág. 1 não se presta a este fim. Nesse cenário, é medida de justiça o deferimento dagratuidadede justiça à recorrente porque não se infirmou por qualquer prova nos autos a hipossuficiência declarada.PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA.
2. Na vigente ordem democrática constitucional, é assegurado ao cidadão o direito à informação (art. 5o, inciso XIV) e aos órgãos de imprensa a liberdade de expressão, sem qualquer “... embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social ...” (art. 220, § 1o), “assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente” da violação da intimidade e à vida privada (art. 5o, inciso X), todos da Constituição da República.
3. No caso em exame, a autora formulou pedido de indenização por danos morais, ao argumento de que a requerida transbordou os limites de informar quando veiculou sua imagem “em situação vexatória e sem qualquer tarja que pudesse cobrir a sua imagem e de seus bens, configurando por si uma ofensa ao direito da personalidade”
4. Pelo que se extrai do vídeo da matéria jornalística objeto desse processo (ID 32544404), a publicação não apresenta elementos capazes de afetar ou atingir a honra da autora nem para violar a intimidade ou a vida privada, limitando-se a reportar ocorrência relacionada com os problemas decorrentes da chuva e de obras públicas realizadas em via também pública em Vicente Pires.
5. Examinando matéria idêntica, o a Egrégia Primeira turma do TJDFT afirmou que “a transmissão de informações enseja a difusão de ideias/debates, possibilitando à sociedade, como destinatária da informação, o exercício do juízo crítico e a formação de opinião. Além disso, também se preocupou a CF em resguardar a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, garantindo, em caso de violação, a correspondente indenização por danos morais e materiais, bem como o direito de resposta (CF, art. 5o, V e X). Evidenciada colisão entre esses direitos constitucionais, cabe ao julgador ponderar os interesses em conflito e dar prevalência àquele que segundo as circunstâncias jurídicas e fáticas for mais justo, mediante a utilização da proporcionalidade.” (Acórdão n.942501, 20150110791394APC, Relator: ALFEU MACHADO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/05/2016, Publicado no DJE: 31/05/2016. Pág.: 214-233)
6. De fato, a reportagem objeto desse processo limitou-se a dar conhecimento ao público das consequências danosas de obra pública para os moradores da região, inclusive para a própria autora, que no trecho questionado da reportagem, aparece (por cerca de 20 segundos) tentando desatolar seu automóvel na dita rua em que as obras estão em andamento. Evidencia-se, que a reportagem não ultrapassou os limites legais e constitucionais da liberdade de imprensa, inexistindo qualquer abuso, tratando-se, tão somente, de veiculação de informações.
7. As consequências da dimensão subjetiva do autor: o ter sentido ofendido o seu direito àimagem; o ter sentido atingida a sua honra pelo fato de a divulgação da matéria ter chegado ao seu campo da vida social (recebimento de mensagens e telefonemas) são consequências da ordem da vida que não autorizam, por si só, a pretendida indenização pordanosmorais.
8. Isto posto, reputo inexistente o dano moral e mantenho a sentença.
9. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do NCPC.